Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. MAJORAÇÃO EM GRAU DE APELAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL E DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Em sentença de mérito proferida na fase de conhecimento, arbitrados os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, e, em grau de apelação, tendo sido proferido acórdão que majorou tais honorários em mais 2%, se não houve recurso contra essa parte do acórdão, conclui-se que se operou a preclusão quanto à verba honorária sucumbencial.
2. Se, no entender do agravante, ocorreu error in judicando ou mesmo error in procedendo na decisão que rejeitou a impugnação ao valor da causa; na sentença que fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa; ou no acórdão de julgamento de apelação que, devido à sucumbência recursal, os majorou para 12% sobre o valor da causa, deveria ter se valido das vias recursais cabíveis nos momentos procedimentais oportunos para buscar a reforma.
3. Não se sustenta a alegação de que os honorários constituem matéria de ordem pública e podem ser alterados a qualquer momento, a pretexto de se buscar a alteração em fase de cumprimento de sentença. Tal afirmação defensiva só seria aplicável, em tese, antes da formação da coisa julgada material.
4. Merece ser mantida incólume a decisão agravada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em observância aos parâmetros de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados na sentença e no acórdão transitado em julgado.
5. A interposição de recursos caracteriza apenas o exercício regular de direito previsto no CPC, o que, por si só, não induz litigância de má-fé.
6. Agravo conhecido e não provido.